Tribunal: TJMT
Processo: 1041755-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041755-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JESSICA SANCHES DOS PASSOS - CPF: 034.001.791-08 (APELANTE), EDUARDO SILVA NAVARRO - CPF: 223.690.058-90 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JOAO DALBERTO DE FARIA - CPF: 207.062.518-49 (ADVOGADO), MARCO VINICIUS BERZAGHI - CPF: 135.913.488-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CC CONSIGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS EXTREMAMENTE GENÉRICAS -

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JÉSSICA SANCHES DOS PASSOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento, proposta pela apelante contra BANCO HONDA S.A. que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, rejeitando-se as teses de abusividades postas nas pretensões iniciais da autora e condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade pela AJG.

A apelante almeja a reforma da sentença, com o julgamento procedente dos pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa a dialeticidade. No mérito, o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

Nas razões recursais a parte apelante alega que “Quando a parte Requerente entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu com todo respeito e acatamento devidos, pois

ao analisar o feito o Digno Juízo “a quo” não atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se feito, a ação seria julgada totalmente procedente.”

E, ainda: “Os documentos trazidos com a inicial de fls., não podem desfavorecer o(a) Autor(a), sendo todos fatores determinantes para a procedência da ação. Todos os argumentos da parte Autora trazidos aos autos merecem guarida, levando a ação a sua total procedência.”.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

As premissas da seguinte são as seguintes:

- Aplicação da súmula 381 do STJ, quanto a reconhecimento de abusividade genérica.

- Entendimento consolidado com relação aos Juros Remuneratórios, através da sumula 382 do STJ.

- Aplicação das súmulas Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

- Quanto a capitalização mensal de juros, aplicação da súmula 539 do STJ e 380 ambas do STJ.

- Sem previsão de cobrança de comissão de permanência.

- Aplicação do entendimento consolidado do STJ de possibilidade de aplicação da Tarifa de Cadastro, no início do relacionamento.

- Legalidade do IOF, com amparo no REsp nº 1.251.331/RS.

- Não há ilegalidade quanto a tarifa de contrato porque o serviço foi prestado e autorização quanto ao valor da documentação.

- Não há aplicação de tabela price.

Das razões não se depreende qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, apenas a alegações extremamente genéricas.

Se não bastasse, ainda que conhecido o recurso, seria improcedente liminarmente, eis que a decisão está totalmente amparada em súmula do STJ, Recurso Repetitivo e entendimentos majoritários.

Para os fins do §11º. do artigo 85, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, observada a suspensão.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020